Tribunal: TJMT
Processo: 1048215-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048215-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ RINALDI DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 070.999.151-77 (RECORRENTE), JOAO PEDRO RINALDI DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 070.998.901-66 (ADVOGADO), JANAINA RINALDI DE FRANCA - CPF: 800.752.311-15 (RECORRENTE), DHYAN PIETRO MENDES LEITE - CPF: 071.140.751-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ROTATÓRIA. REGRA DE PREFERÊNCIA DE QUEM JÁ CIRCULA NO ANEL VIÁRIO. COLISÃO DECORRENTE DE INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE INGRESSA NA ROTATÓRIA SEM OBSERVAR A PREFERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E AUSENTE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito e, em pedido contraposto, condenou a parte autora ao pagamento de R$ 13.132,89 pelos danos materiais suportados pelos réus, em razão de colisão ocorrida em rotatória na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá/MT, entre veículo Nissan Kicks conduzido pelo autor e veículo VW T-Cross conduzido pelo primeiro requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dinâmica do acidente de trânsito ocorrido em rotatória evidencia culpa exclusiva do condutor que ingressou no fluxo circular sem observar a preferência de quem já trafegava na rotatória; e (ii) estabelecer se é admissível a juntada de documentos na fase recursal, desde que assegurado o contraditório e ausente má-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos em fase recursal é admitida quando não configurada má-fé ou ocultação premeditada de provas e quando assegurado o contraditório, nos termos da interpretação conferida ao art. 397 do CPC pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A certidão de acidente de trânsito, as fotografias e os vídeos constantes dos autos demonstram que o veículo conduzido pelo recorrente ingressou na rotatória quando o veículo conduzido pelo recorrido já trafegava no interior do fluxo circular.

5.

A localização dos danos — lateral traseira no veículo do autor e parte frontal no veículo dos réus — revela configuração típica de interceptação de trajetória, compatível com ingresso indevido no anel viário.

6.

O art. 29, III, “b”, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, em rotatórias, possui preferência de passagem o veículo que já estiver circulando por elas, impondo ao condutor que pretende ingressar o dever de aguardar momento seguro para a manobra.

7.

A presunção de culpa em colisão traseira não se aplica às hipóteses de cruzamento de trajetórias em rotatória, por não se tratar de veículos que trafegam em sequência na mesma faixa de circulação.

8.

O conjunto probatório formado pela certidão de acidente, registros fotográficos, vídeos e prova oral conduz à conclusão de que o recorrente ingressou na rotatória sem observar a preferência legal, ocasionando o abalroamento.

9.

Demonstrados os danos suportados pelos recorridos e apresentado orçamento detalhado compatível com as avarias verificadas no veículo, mostra-se legítima a condenação ao ressarcimento dos prejuízos materiais, independentemente de comprovação de desembolso prévio, conforme os arts. 186, 927 e 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Em rotatórias, a preferência de passagem pertence ao veículo que já se encontra circulando no interior do anel viário, cabendo ao condutor que pretende ingressar aguardar momento seguro para a manobra.

2.

A presunção de culpa em colisão traseira não se aplica às hipóteses de acidente decorrente de cruzamento de trajetórias em rotatória.

3.

É admissível a juntada de documentos na fase recursal quando respeitado o contraditório e inexistente má-fé processual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048215-33.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Dhyan Pietro Mendes Leite

Recorrido(s):

José Luiz Rinaldi de Souza Oliveira

Janaina Rinaldi de França

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Por outro lado, uma vez constatada a culpa exclusiva do reclamante,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contrapostos, para condenar a parte autora ao pagamento do valor de
R$ 13.132,89 (treze mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)
, que deverá ser devidamente atualizado, aplicando-se a taxa SELIC como fator de atualização monetária e de juros de mora, a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil), com fulcro no art. 406 do mesmo diploma legal.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o processo.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

PRELIMINARES:

- NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO.

Colendos Pare,

O recorrente alega que a sentença é nula, por ausência de intimação do polo passivo. Com isso pretende que haja nova intimação ou reconhecimento da nulidade, com o recebimento do recurso inominado.

Consoante se vê no id 340158889, o D. Magistrado de primeiro grau acolheu as razões, tornando nula a certidão de transito em julgado e recebendo o recurso inominado, no efeito devolutivo, bem como deferiu o pedido de justiça gratuita.

Portanto, como já houve o recebimento do recurso, tal pedido resta prejudicado nessa oportunidade.

É como voto.

PRECLUSÃO TEMPORAL E INADMISSIBILIDADE DE PROVA NOVA EM FASE RECURSAL

Colendos Pares,

No tocante a possibilidade da juntada de documentos no recurso, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausentes à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que fora respeitado o contraditório, uma vez que os recorridos apresentaram as contrarrazões no id 340158891.

A respeito da juntada de documento na fase recursal, eis os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010)

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também tem decidido ser admitida a juntada de documentos na fase recursal, comprovando a existência de contrato, quando o consumidor afirma o contrário, por não ter este agido com lealdade processual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

(
TJMT
– AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017).

Rejeito, portanto, o pedido de desentranhamento dos documentos.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, O autor alega que, em 21/05/2025, por volta das 09h08, na Av. Miguel Sutil, rotatória do Círculo Militar, em Cuiabá/MT, seu veículo Nissan Kicks, placa QHC-3520, foi abalroado na traseira pelo veículo VW T-Cross, placa RAS-1I54, conduzido pelo primeiro requerido. Sustenta que já se encontrava na rotatória quando o requerido ingressou de forma imprudente, causando danos em seu veículo. Afirma que o conserto foi orçado em R$ 3.348,00, valor cujo ressarcimento pleiteia.

Os requeridos, em contestação, alegam dinâmica diversa do acidente, afirmando que o autor invadiu a rotatória e realizou mudança brusca de faixa, provocando colisão lateral entre os veículos. Sustentam inexistir prova de abalroamento traseiro e apontam que o autor apresentou apenas orçamento unilateral, sem comprovação adequada dos danos. Requerem a improcedência da ação e formulam pedido contraposto, pleiteando R$ 13.132,89 pelos danos no veículo dos requeridos.

Pois bem. A controvérsia se restringe à definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 21/05/2025, às 09h10min, na rotatória localizada em frente ao Círculo Militar, na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá/MT, bem como à validade da condenação imposta à parte autora no pedido contraposto, consistente no ressarcimento dos danos materiais suportados pelos recorridos no valor de R$ 13.132,89.

A análise do conjunto probatório constante dos autos evidencia que a dinâmica do evento foi corretamente compreendida na origem, inexistindo elementos aptos a afastar a conclusão de que o veículo conduzido pelo recorrente ingressou na rotatória sem observar a preferência de circulação do veículo conduzido pelo primeiro recorrido.

Conforme se extrai da certidão de acidente de trânsito urbano no 2025.1027, lavrada no próprio dia do sinistro, 21/05/2025, às 09h10min, o evento ocorreu quando o veículo Nissan Kicks conduzido pelo autor passou a adentrar a rotatória, ocasião em que houve a colisão com o veículo VW T-Cross conduzido pelo primeiro requerido. A narrativa constante do referido documento registra, inclusive, as versões apresentadas pelos condutores, apontando que o veículo T-Cross trafegava pela rotatória quando ocorreu o impacto, conforme imagens abaixo destacadas:

As fotografias e vídeos juntados aos autos corroboram essa dinâmica.

Observa-se que os danos no veículo Nissan Kicks (autor) concentram-se na lateral traseira esquerda, ao passo que o veículo VW T-Cross (réus) apresenta avarias em sua porção dianteira.

Tal configuração é compatível com a hipótese de interceptação de trajetória, típica de situações em que um veículo ingressa no fluxo circular e cruza a linha de deslocamento de outro que já trafega pela rotatória.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, a localização do impacto na lateral traseira do veículo não demonstra que ele já possuía preferência na via.

Em manobras de ingresso em rotatória, é comum que o veículo que adentra o fluxo seja atingido na porção posterior lateral quando intercepta a trajetória de quem já circula no anel viário.

Nessa situação, o veículo invasor já avançou parcialmente na pista, mas ainda não completou a manobra de integração ao fluxo, circunstância que explica o ponto de impacto verificado nas imagens.

A legislação de trânsito é clara ao estabelecer a regra de preferência aplicável. O art. 29, III, “b”, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, em rotatórias, tem preferência o veículo que já estiver circulando por elas,
in verbis:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...)

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

Assim, o condutor que pretende ingressar no fluxo circular deve aguardar a passagem dos veículos que já trafegam no interior da rotatória, adotando as cautelas necessárias para evitar interferência na trajetória alheia.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ROTATÓRIA. PREFERÊNCIA DE QUEM ESTÁ CIRCULANDO. RESPONSABILIDADE DA CONDUTORA QUE INVADE A VIA
. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) (N.U 1000128-53.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 21/01/2025)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA –
ACIDENTE ENTRE BICICLETA E VEÍCULO EM ROTATÓRIA – PREFERÊNCIA DE QUEM ESTIVER CIRCULANDO POR ELA – ART. 29, III, B, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA
– COMPROVAÇÃO – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – DANOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO – COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO REFERENTE AO SEGURO DPVAT – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) (N.U 1039591-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

No caso concreto, a prova produzida indica que o recorrente não observou essa regra de circulação.

Ao iniciar a manobra de ingresso na rotatória sem aguardar a passagem do veículo que já se encontrava em deslocamento no interior do anel viário, acabou por interceptar sua trajetória, ocasionando o abalroamento.

Também não prospera a tese recursal fundada na suposta presunção de culpa decorrente de colisão traseira.

A presunção jurisprudencial invocada aplica-se às hipóteses clássicas de colisão traseira entre veículos que trafegam no mesmo sentido e na mesma faixa de circulação, situação em que se presume a inobservância da distância de segurança pelo condutor que segue atrás.

O caso dos autos, contudo, apresenta configuração distinta, pois se trata de colisão decorrente do cruzamento de trajetórias em rotatória, e não de seguimento linear em via única.

Por essa razão, a simples circunstância de o impacto ter ocorrido na região posterior do veículo do recorrente não conduz, por si só, à conclusão de que ele trafegava regularmente à frente do recorrido.

Ao contrário, a conjugação do ponto de impacto, da posição final dos veículos e das informações constantes na certidão de acidente reforça a hipótese de ingresso indevido na rotatória.

Igualmente não procede a alegação de que a decisão teria se apoiado exclusivamente em depoimento de informante.

A formação do convencimento judicial decorreu da análise conjunta das provas produzidas, dentre as quais se incluem a certidão de acidente de trânsito, as fotografias dos danos, vídeos, a prova oral colhida em audiência e as versões apresentadas pelas partes. Nesse contexto, o depoimento prestado em audiência não foi valorado de forma isolada, mas inserido em um conjunto probatório que converge para a mesma conclusão acerca da dinâmica do acidente.

No que se refere ao pedido contraposto, também não se verifica irregularidade na condenação imposta ao recorrente.

Os recorridos apresentaram orçamento detalhado para reparação dos danos causados ao veículo VW T-Cross, emitido em 07/08/2025 pela empresa Trescinco, no valor de R$ 13.132,89, discriminando as peças e serviços necessários à recomposição do automóvel.

As fotografias juntadas aos autos demonstram avarias compatíveis com os itens descritos no orçamento, evidenciando a extensão do dano material.

Cumpre ressaltar que, em matéria de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, a indenização por dano material visa à recomposição integral do prejuízo experimentado pela vítima, nos termos dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil.

Não se exige, para tanto, a comprovação de desembolso prévio, sendo suficiente a demonstração da necessidade de reparação do veículo e do custo estimado para a sua recomposição.

A insurgência recursal limita-se a afirmar que teria sido apresentado apenas um orçamento pelos recorridos, ao passo que o recorrente teria juntado três estimativas distintas.

Todavia, não se verifica nos autos demonstração concreta de que o valor indicado pelos recorridos seja incompatível com a extensão dos danos ou que represente custo artificialmente elevado.

A mera alegação genérica de que orçamentos de concessionária seriam superiores aos praticados no mercado não é suficiente para afastar documento técnico que discrimina peças e mão de obra necessárias ao reparo.

Logo, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026